Tribunal: TJSP
Processo: 2212437-94.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
Ação rescisória. Inicial que não atende aos requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil. Emenda da inicial determinada. Inércia da autora. Ausência, ademais, das hipóteses previstas no artigo 966 do CPC. Rediscussão de matéria debatida na sentença, da qual a autora não interpôs recurso pertinente. Ação rescisória que não é via da qual se possa valer para aplacar sua desídia ou perda do

Ementa:
Ação rescisória. Inicial que não atende aos requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil. Emenda da inicial determinada. Inércia da autora. Ausência, ademais, das hipóteses previstas no artigo 966 do CPC. Rediscussão de matéria debatida na sentença, da qual a autora não interpôs recurso pertinente. Ação rescisória que não é via da qual se possa valer para aplacar sua desídia ou perda do prazo para reformar o que lhe ficou em condenação. Ação rescisória extinta sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no 2212437-
94.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autora REGIANE
CRISTINA DE OLIVEIRA, são réus REBECA FRANCO GONÇALVES DA
SILVA, RFG DA SILVA CONFECÇÕES ME e ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Extinguiram a ação rescisória, sem resolução de mérito. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2212437-94.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Ação Rescisória (Digital)
Processo no 2212437-94.2019.8.26.0000
Comarca: 2a Vara Cível - Foro Regional de São Miguel Paulista
São Paulo
Autora: Regiane Cristina de Oliveira
Rés: Rebeca Franco Gonçalves da Silva e outras
Voto no 19.932
Ação rescisória. Inicial que não atende aos requisitos do art.
319 do Código de Processo Civil. Emenda da inicial
determinada. Inércia da autora. Ausência, ademais, das
hipóteses previstas no artigo 966 do CPC. Rediscussão de
matéria debatida na sentença, da qual a autora não interpôs
recurso pertinente. Ação rescisória que não é via da qual se
possa valer para aplacar sua desídia ou perda do prazo para
reformar o que lhe ficou em condenação. Ação rescisória
extinta sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485,
VI, do CPC.
Cuida-se de Ação Rescisória, ajuizada por
Regiane Cristina de Oliveira, que busca rescindir a r. sentença
que, em ação declaratória cumulada com indenizatória, julgou
improcedente o pedido principal e procedente o pedido
reconvencional, condenando a autora ao pagamento de R$
2.701,32, com acréscimo de correção monetária e juros de mora
de 1% ao mês, desde 30 de janeiro de 2017, e ao pagamento das
custas processuais, corrigidas desde o desembolso, e dos
honorários dos advogados das rés fixados em 15% sobre o valor
da condenação para o patrono da primeira demandada e
reconvinte, e de 10%, sobre o valor atualizado da causa para o
patrono da segunda demandada.
A autora inconformada requer, preliminarmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2212437-94.2019.8.26.0000 -Voto no
3
a concessão da gratuidade da justiça.
Pleiteia, também, a tutela de urgência,
para que seja determinada a suspensão da fase de cumprimento
de sentença sob o no 0002552-93.2018.8.26.0005.
No mais, alega que, por conta própria,
contratou renomado perito grafotécnico que concluiu que as
assinaturas lançadas nos títulos eram falsas, com o que pugna
pelo integral provimento da ação, para rescindir a respeitável
sentença, para que seja declarado inexigível os débitos que estão
sendo cobrados indevidamente pelas Requeridas; o cancelamento dos respectivos protestos; bem como a
condenação das rés na repetição do indébito em dobro e no
pagamento de indenização de danos morais no valor equivalente
a 20 vezes o débito indevidamente cobrado.
A ré, RFG da Silva Confecções Me, sem
despacho inicial de recebimento da ação rescisória, ingressou
nos autos e apresentou contestação (fls. 88/94).
A ação, em distribuição livre, recebeu
despacho inicial pelo Dr. Lavínio Donizetti Paschoalão, que
determinou à autora emendar a inicial, para adequação do
pedido rescisório, bem como para esclarecimento sob qual
fundamento legal se busca embasar sua causa de pedir, sob
pena de indeferimento da inicial; a juntada de documentos que
ilustrem sua condição financeira; a regularização de sua
representação processual; e a juntada da integralidade dos autos
originários cuja decisão se busca desconstituir (fls. 99/101).
Os presentes autos vieram conclusos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2212437-94.2019.8.26.0000 -Voto no
4
este Relator, em razão da substituição ao Exmo. Des. Sérgio
Shimura.
É o relatório.
Extrai-se dos autos que a autora distribuiu
ação declaratória de inexistência de débito, a qual foi julgada
improcedente, com a procedência do pedido reconvencional, uma
vez que o Juízo “a quo” entendeu que os documentos
apresentados pela ré continham assinaturas semelhantes com as
lançadas no instrumento de mandato e declaração de
hipossuficiência que instruíram a inicial, e que assim, as notas
promissórias firmadas eram aptas a autorizar a emissão da
duplicata e o protesto desse título, com a condenação da autora
ao pagamento de R$ 2.701,32, com acréscimo de correção
monetária e juros de mora de 1% ao mês desde 30 de janeiro de
2017, e ao pagamento das custas processuais, corrigidas desde
o desembolso, e dos honorários dos advogados das rés fixados
em 15%, sobre o valor da condenação para o patrono da primeira
demandada e reconvinte, e de 10%, sobre o valor atualizado da
causa para o patrono da segunda demandada.
A r. sentença de mérito transitou em
julgado em 31/10/2017, sendo iniciada a fase de cumprimento de
sentença sob o no 0002552-93.2018.8.26.0005, cujos autos se
encontram arquivados provisoriamente, desde o dia 03/10/2018.
Pois bem.
No caso, a autora propôs a presente ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2212437-94.2019.8.26.0000 -Voto no
5
rescisória pretendendo a rescisão da sentença para afastar sua
condenação ao pagamento das notas promissórias, bem como
das custas e verba honorária.
A ação rescisória, inicialmente, em análise
de admissibilidade, recebeu despacho para que a autora
emendasse a inicial para adequação do pedido rescisório, bem
como para esclarecimento sob qual fundamento legal busca
embasar sua causa de pedir, pena de indeferimento da inicial; a
juntada de documentos que ilustrem sua condição financeira; a
regularização de sua representação processual; e a juntada da
integralidade dos autos originários cuja decisão se busca
desconstituir (fls. 99/101).
Pois bem.
Inicialmente, cumpre anotar que a autora,
no processo originário, cuja sentença pretende a rescisão, atuou
com o benefício da gratuidade judiciária (fl. 33 dos autos
originários).
Por efeito, há que se estender a esta ação
rescisória o reconhecimento de sua hipossuficiência e a
concessão do benefício, inclusive, com a dispensa da realização
de depósito de cinco por cento sobre o valor da causa.
Bem como, sendo os autos originários
digitais, por ser possível o acesso à sua integralidade,
desnecessário instruir este incidente com cópia integral da ação
de declaratória (Processo no 1019378-85.2015.8.26.0005).
Entretanto, a emenda da inicial se fazia
necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2212437-94.2019.8.26.0000 -Voto no
6
No caso, a autora propôs a presente
demanda, com base no inciso VII do artigo 966 do CPC, que
assim dispõe:
“Art. 966. A decisão de mérito, transitada
em julgado, pode ser rescindida quando: (...) VII - obtiver o autor,
posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência
ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe
assegurar pronunciamento favorável” (fl. 02).
Porém, quando dos pedidos da ação
afirmou que a ação rescisória está fundada no Inciso V do artigo
966 do CPC "violar manifestamente norma jurídica" (fl. 14).
Nos fundamentos do pedido traz não
reconhecer as assinaturas lançadas nas notas promissórias e,
por conta própria, contratou renomado perito grafotécnico que
concluiu que as assinaturas eram falsas. Porém, na sequência da
frase permitiu-se afirmar que, se a falsidade vier a ser
demonstrada, requer a condenação das rés.
Afora esse desencontro de formulação
quanto ao efetivo fundamento da causa de pedir, mesmo sendo
intimada a sanar as inconsciências apontadas (fl.102), deixou
transcorrer in albis o prazo concedido (fl. 103).
De toda forma, mesmo que não fosse o
caso de emendar a inicial, ainda assim, seria de rigor o
indeferimento da inicial.
No caso, a prova trazida para justificar a
ação rescisória (laudo de fls. 20/53), além de ser produzida de
forma unilateral, já que não lançada por perito judicial e sem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2212437-94.2019.8.26.0000 -Voto no
7
crivo do contraditório, não pode ser considerada “prova nova cuja
existência ignorava ou de que não pôde fazer uso”.
Ora, a questão da assinatura foi matéria
expressamente debatida na sentença que se veio pretender
rescindir, da qual a autora não interpôs recurso algum, não
cabendo, agora, questionar a veracidade da assinatura através
de perícia grafotécnica produzida de forma unilateral.
Em suma, se deixou transcorrer o prazo do
recurso, não é a rescisória via da qual se possa valer para
aplacar sua desídia ou perda do prazo para reformar o que lhe
ficou na decisão desfavorável.
Então,
não
estando
presentes
as
hipóteses do artigo 966 do CPC, de rigor a rejeição liminar da
ação rescisória por falta de interesse como prognostica Cândido
Dinamarco, para quem “a razão é que, diferentemente das
demais, ela tem um caráter extraordinário no sistema e não seria
legítimo imprimir traços de generalidade a essa medida que visa
a infringir a autoridade da coisa julgada material a qual tem valor
social elevadíssimo e está assegurada em nível constitucional.”
(Instituições de Direito Processual Civil, v. II, 6a ed., Malheiros, p.
337).”
Afirmam, Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery ('Código de Processo Civil Comentado e
legislação extravagante' ,11a edição, 2010, p. 808), ser vedado
“tratar a rescisória como se fosse recurso, como se fosse outra
chance para a parte depois do trânsito em julgado”.
Ante o exposto, por meu voto, indefere-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2212437-94.2019.8.26.0000 -Voto no
8
a petição inicial com fundamento no artigo 485, VI, do CPC.
Hélio Nogueira
Relator